Tribunal: STF
Processo: RE 146439
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PARAMETROS - NORMAS DE REGENCIA -
FINSOCIAL - BALIZAMENTO TEMPORAL. A teor do disposto no artigo 195 da
Constituição  Federal, incumbe a  sociedade, como um todo, financiar,
de  forma direta e indireta,  nos termos da lei, a seguridade social,
atribuindo-se  aos  empregadores  a  participação  mediante  bases de
incidencia  proprias - folha de salarios, o faturamento e o lucro. Em
norma  de   natureza  constitucional   transitoria,  emprestou-se  ao
FINSOCIAL    caracteristica    de    contribuição,    jungindo-se   a
imperatividade das regras insertas  no Decreto-Lei n. 1940/82, com as
alterações ocorridas até a promulgação da Carta de 1988, ao espaco de
tempo  relativo a edição da lei prevista no referido artigo. Conflita
com  as disposições constitucionais - artigos 195 do corpo permanente
da  Carta e 56 do  Ato das Disposições Constitucionais Transitorias -
preceito  de lei que, a  título de viabilizar o texto constitucional,
toma  de emprestimo, por simples remissão, a disciplina do FINSOCIAL.
Incompatibilidade  manifesta do  artigo 9.  da Lei  n. 7689/88  com o
Diploma Fundamental, no que discrepa do contexto constitucional.